Tribunal: TJSP
Processo: 2099543-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos morais - Recurso interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e carreou ao réu-agravante o pagamento dos honorários periciais - Admissibilidade no caso em exame - Perícia grafotécnica - Agravada que nega a contratação do empréstimo consignado realizado em seu nome -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação contratual c.c. indenização por danos morais - Recurso interposto contra decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e carreou ao réu-agravante o pagamento dos honorários periciais - Admissibilidade no caso em exame - Perícia grafotécnica - Agravada que nega a contratação do empréstimo consignado realizado em seu nome - Alegação de falsidade de assinatura no contrato que gerou o débito discutido - Ônus da parte que produziu o documento - Aplicação da regra contida no artigo 429, II, do Código de Processo Civil - Decisão mantida - Recurso não provido.